Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCORRETA. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a conduta social do agente, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1077).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.